Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa quando o acusado deu causa ou, ao menos, concorreu para a não realização da prova pericial então solicitada.
2. Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando o conjunto probatório coligido para formação da sua condenação no artigo art. 33, caput, do referido diploma legal mostra-se harmonioso e coeso.
3. Incabível a restituição do aparelho celular e do veículo apreendidos em situação de tráfico de drogas.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.